Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709762-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DE SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de processo reativado, após o Superior Tribunal de Justiça anular a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, por conseguinte, todos os atos processuais praticados posteriormente (ID 58198151). Os autos sobem novamente a esta instância para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa (termo de ID 58198410), ante a prolação de nova sentença condenatória (ID 58198156). Intime-se a defesa para que apresente as razões recursais. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 18:52:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator